Tribunal: TJBA
Processo: 8024108-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024108-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: GLEICE AMARAL GOMES COSTA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS AMARAL GOMES COSTA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL E URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. NÃO EXIGÊNCIA DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a autorização e custeio de procedimento de transplante de córnea no olho esquerdo da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, condicionada à adimplência contratual da beneficiária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegada ausência de negativa formal de cobertura pela operadora; (ii) a inexistência de situação de urgência ou emergência que justifique a medida liminar; (iii) a suposta necessidade de esgotamento da via administrativa; e (iv) a desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. A existência de laudo médico atestando quadro de distrofia de Fuchs com comprometimento visual grave caracteriza o perigo de dano necessário à concessão da medida liminar, nos termos do art. 300, do CPC.

4. A ausência de negativa formal não impede a concessão da tutela de urgência, quando verificada conduta omissiva ou morosa da operadora que inviabilize o acesso oportuno ao tratamento.

5. A jurisprudência pacífica afasta a exigência de esgotamento da via administrativa como requisito de acesso ao Judiciário, diante da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

6. A multa cominatória tem caráter coercitivo e sua eventual desproporcionalidade pode ser revista oportunamente, não sendo cabível sua exclusão liminar.

7. Presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento médico indicado por profissional habilitado, mesmo sem negativa formal de cobertura, quando evidenciada conduta omissiva da operadora.

2. A exigência de esgotamento da via administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação.

3. A multa cominatória fixada em sede de tutela provisória somente pode ser revista em momento processual oportuno, não sendo cabível sua modificação em cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, AgInst nº 0637467-19.2023.8.06.0000, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 22.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 660.194/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 10.03.2015; STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 27.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8024108-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravado
GLEICE AMARAL GOMES COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator